Tribunal: TJPA
Processo: 0018868-40.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018868-40.2011.8.14.0401

APELANTE: JESSICA SABRINA DE PINHO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de tráfico de drogas. ocorrência da prescrição. extinta a punibilidade. decisão unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. A recorrente foi condenada à
pena de dois anos de reclusão
, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Ocorre que referido prazo cai pela metade, por força da regra do art. 115 do CPB, uma vez que a recorrente possuía apenas vinte anos na data do fato. Entre
31/10/16
, data do recebimento da denúncia e o dia
19/03/20
, data da publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de dois anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição. Recurso conhecido e extinta a punibilidade

da

apelante.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade da apelante
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JESSICA SABRINA DE PINHO RODRIGUES
, inconformada com a r. sentença que a condenou a
pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais duzentos dias-multa
, pela prática do crime tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
interpôs

o

presente

recurso

de

apelação,

objetivando

ver reformada

a

referida

decisão,

prolatada

pelo

MM.

Juízo

de

Direito

da Vara de Combate

ao

Crime

Organizado

de

Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição da apelante por ausência de provas. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena imposta. Ao final, a defesa pugnou pelo
provimento do recurso.

Em

contrarrazões,

o

órgão

ministerial requereu a

extinção da punibilidade da apelante pelo advento da prescrição
. Da

mesma

forma

se

manifestou

o

parquet
em seu parecer.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a

prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas

previamente

previstas

em Lei.

No caso em apreço, a recorrente foi condenada à pena de dois anos de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB
[1]
. Ocorre que referido prazo cai pela metade, por força da regra do art. 115 do CPB
[2]
, uma vez que a recorrente possuía apenas vinte anos na data do fato (fl. 244). In casu, entre 31/10/16, data do recebimento da denúncia (fl. 121) e o dia 19/03/20, data da publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de dois anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição. Por esta razão, em atendimento a manifestação ministerial, há que se extinguir a punibilidade da recorrente, deixando, por via de consequência, de examinar as alegações formuladas no apelo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro a extinção da punibilidade da recorrente,

em

razão da

prescrição, nos

termos da

fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

Belém, 25/05/2022